Tribunal: STF
Processo: ARE 1467694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. (I) PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO A FIMDE AGUARDAR O JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO RELATOR. EXGESE DO ART. 982, I,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDENTE PENDENTE DE ADMISSÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. (II) ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORQUANTO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 90 DIAS. INOCORRÊNCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. (III) INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA-TIPO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. DISTINÇÃO DO LEGISLADOR EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COM A FINALIDADE DE DESESTIMULAR A PRÁTICA DO REFERIDO CRIME. (IV) INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO PELO PEQUENO VALOR. PREVISÃO ESTADUAL DEAJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL APENAS PARA VALORES ACIMA DE R$50.000,00. LEGISLAÇÃO INAPLICÁVEL. MULTA PENAL. NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL. INTERPRETAÇAO CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNALFEDERAL NA ADI 3.150/DF E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DO TEMA 931(V) COMPENSAÇÃO DO DÉBITO COM A REMUNERAÇÃO FICTA PELO TRABALHO QUEDEVERIA SER FORNECIDO NO ERGÁSTULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO PARA A COMPENSAÇÃO. SUPOSTO CRÉDITO QUE NÃO TEM NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVII, "c", e 132 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente